Tribunal: TJDFT
Processo: 0721234-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721234-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DA SILVA VENANCIO PIRES, GUILHERME AZEVEDO SILVA, ARTUR RABELO RESENDE, ANDREIA THAIS NUNES DE ALMEIDA AGRAVADO: LS CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA, LUCILANGE LIMA CARREIRO DE SOUSA, C &amp; S PRESTACAO SERVICOS DE REFORMAS E CONST. LTDA, ARAGUAIANA CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROGERIO DA SILVA VENANCIO PIRES e OUTRO(S) em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0725668-25.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão das Carteiras de Habilitação, apreensão dos passaportes, proibição de participação em concursos públicos e proibição de participação em licitações dos executados, ora agravados. O agravante defende a possibilidade jurídica de adoção de medidas atípicas, como a suspensão da CNH, do passaporte entre outras, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal de Justiça declarado constitucional o art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para suspender a CNH, apreender o passaporte dos agravado, bem como proibi-los de participar de concurso público e de licitação. No mérito, requer o conhecimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência. Preparo recolhido conforme ID 72279308. É o relatório. DECIDO. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Verifico que o cerne da controvérsia do recurso trata da possibilidade de adoção de medidas atípicas. A matéria teve repercussão geral reconhecida no REsp no 1955539/SP, Tema 1137, cuja ementa transcrevo: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) O acórdão decidiu: 3. Ante o exposto, voto no sentido de: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015; b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2025 12:22:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador